Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NAS DUAS DEMANDAS, DE TEORES DIVERSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM DATA POSTERIOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.
1. No caso de sentença una proferida em ações conexas, a parte deve interpor somente um recurso abrangendo todas as ações.
2. Com base no princípio da unirrecorribilidade, havendo a interposição de dois recursos, não pode ser conhecido o recurso apresentado posteriormente que, no caso em exame, é aquele protocolado nestes autos.
3. Apelação cível NÃO CONHECIDA.